Tribunal: TJES
Processo: 5011310-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011310-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
AGRAVADO: ALESSANDRO NOGUEIRA BRUNORO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011310-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/ UVV - ES

AGRAVADO: ALESSANDRO NOGUEIRA BRUNORO e HELICA NOGUEIRA BRUNORO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/ UVV - ES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de diligências junto aos sistemas judiciais para localização do Agravado, nos autos da ação de cobrança registrada sob o n. 0010401-56.2020.8.08.0035, ajuizada em desfavor de
ALESSANDRO NOGUEIRA BRUNORO e HELICA NOGUEIRA BRUNORO.

Em suas razões (ID n. 3767841), o Agravante relata que a parte Agravada não foi localizado para citação nos autos de origem, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de "mudou-se". Argumenta que já realizou algumas pesquisas administrativas, não obtendo êxito na localização de novos endereços, salientando que o extrato do SPC apresentado evidencia que o endereço cadastro no aludido banco de dados é o mesmo apresentado na exordial.

Assim, afirma que postulou junto ao juízo originário para que fosse efetivada consulta aos endereços dos Agravados por meio do sistema do SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, o que restou indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que
"a parte autora não comprovou ter esgotados os meios para tanto” .

O Recorrente argumenta que a sua dificuldade em obter o endereço atualizado do devedor não pode obstar o acesso à jurisdição, que somente se verá efetivamente garantido mediante as pesquisas nos sistemas judiciais disponíveis. Salienta que não pretende transferir o ônus de informar o endereço da parte adversa, mas que, diante das inúmeras tentativas frustradas de localizar os executados, não se mostra razoável que lhe seja negada a utilização de uma ferramenta disponível ao poder judiciário.

Assim, interpôs o presente recurso a fim de que fosse reformada a decisão, de modo a autorizar a pesquisa dos endereços dos agravados junto aos aludidos sistemas judiciais. Requereu, outrossim, a antecipação de tutela recursal, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao presente recurso.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3778624).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/ UVV - ES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de realização de diligências junto aos sistemas judiciais para localização do Agravado, nos autos da ação de cobrança registrada sob o n. 0010401-56.2020.8.08.0035, ajuizada em desfavor de ALESSANDRO NOGUEIRA BRUNORO e HELICA NOGUEIRA BRUNORO.

Em suas razões (ID n. 3767841), o Agravante relata que a parte Agravada não foi localizado para citação nos autos de origem, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de "mudou-se". Argumenta que já realizou algumas pesquisas administrativas, não obtendo êxito na localização de novos endereços, salientando que o extrato do SPC apresentado evidencia que o endereço cadastro no aludido banco de dados é o mesmo apresentado na exordial.

Assim, afirma que postulou junto ao juízo originário para que fosse efetivada consulta aos endereços dos Agravados por meio do sistema do SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, o que restou indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de que
"a parte autora não comprovou ter esgotados os meios para tanto” .

Argumenta que a sua dificuldade em obter o endereço atualizado do devedor não pode obstar o acesso à jurisdição, que somente se verá efetivamente garantido mediante as pesquisas nos sistemas judiciais disponíveis. Salienta que não pretende transferir o ônus de informar o endereço da parte adversa, mas que, diante das inúmeras tentativas frustradas de localizar os executados, não se mostra razoável que lhe seja negada a utilização de uma ferramenta disponível ao poder judiciário.

Assim, interpôs o presente recurso a fim de que fosse reformada a decisão, de modo a autorizar a pesquisa dos endereços dos agravados junto aos aludidos sistemas judiciais. Requereu, outrossim, a antecipação de tutela recursal, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao presente recurso.

Foi proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (id 3778624).

Pois bem. Registro inicialmente que trata-se de hipótese em que é perfeitamente possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que restou demonstrado no caso concreto.

Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão do efeito suspensivo (ativo) postulado, ocasião em que restou deferida a tutela recursal pleiteada.

Assim entendo em razão de constatar que a realização das diligências junto aos sistemas judiciais apontados pelo Agravante evidencia-se como a única chance de se localizar o atual paradeiro dos Agravados.

Vale relembrar que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de realização de diligências junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para localização de endereços dos Executados ao argumento de que a parte Exequente não esgotou todos os meios de localização de endereço por vias próprias.

Em relação à pesquisa junto aos sistemas judiciais para localização do endereço do Executado, entendo que, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da referida diligência e, inclusive, é o recomendável, nos termos do que se extrai do denominado princípio da cooperação, pelo qual
“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Vale consignar que o Poder Judiciário ao firmar convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, objetiva garantir o resultado útil da tramitação processual, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de ser benéfica, traz elementos fidedignos a respeito dos dados da parte Executada.

Diante disso, deve-se ponderar que a realização das diligências para localização da parte é consectário do que prevê o citado artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a utilização dos mencionados sistemas de informação
independe do prévio exaurimento de tentativas de localização
de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Os Tribunais pátrios também têm se manifestado favoravelmente a tal medida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO E SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA VIA INFOSEG SUPERVENIENTE INFORMAÇÃO NOS AUTOS DECLINANDO O ENDEREÇO DE UM DOS EXECUTADOS AGRAVADOS. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. Deferimento da pesquisa INFOSEG quanto aos demais coexecutados agravados, diante da efetivação de inúmeras tentativas infrutíferas de sua citação. Ademais, a realização de pesquisa de endereço do executado, nos Sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg, não está sequer condicionada ao esgotamento de diligências pela parte exequente, RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO COAGRAVADO JÁ LOCALIZADO E PROVIDO QUANTO AOS DEMAIS AGRAVADOS. (TJSP; AI 2168970-60.2022.8.26.0000; Ac. 16385576; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 19/01/2023; DJESP 30/01/2023; Pág. 5195)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE ENDEREÇO. INFOJUD. SISBAJUD E SIEL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD/SISBAJUD e RENAJUD, para localização do devedor e seus bens e determinação de constrição eletrônica de bens e ativos financeiros, independe do esgotamento das diligências pelo exequente, além de ser de grande valia, haja vista que as pesquisas são realizadas de forma célere, sendo possível a comunicação imediata de ordens judiciais, resultando em melhor prestação jurisdicional e real salvaguarda do direito do credor a receber o que lhe é devido. Precedentes. 2. O Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), cujas regras para utilização estão estabelecidas no Provimento CGE Nº 1/2021, da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, tem o escopo de atender as solicitações de dados existentes no Cadastro Eleitoral, de preferência pela Internet, substituindo, desse modo, as solicitações por meio de ofícios. 3. No caso dos autos, o pedido de pesquisa de informações acerca do executado foi indeferido sob o argumento de que compete ao exequente empreender diligências nesse sentido. Contudo, é direito do credor fazer uso das ferramentas processuais e procedimentais disponíveis no ordenamento jurídico para perseguir a satisfação do seu crédito. Nesse contexto, deve ser acolhida a pretensão recursal para que seja deferida a pesquisa por meio do INFOJUD, SISBAJUD e SIEL, a fim de que possam ser encontrados possíveis endereços para localização da parte executada. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF 3ª R.; AI 5007022-67.2021.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 14/03/2022; DEJF 28/03/2022)

Desse modo, a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização da parte é medida necessária ao resultado útil do processo.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão de origem para fins de determinar que seja efetivada consulta aos possíveis endereços dos Agravados por meio do sistema do SISBAJUD, INFOJUD e SIEL.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011310-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/ UVV - ES

AGRAVADO: ALESSANDRO NOGUEIRA BRUNORO e HELICA NOGUEIRA BRUNORO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO DOS EXECUTADOS. PEDIDO DE CONSULTA JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD e SIEL INDEFERIDO. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO POR PARTE DOS AUTORES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A realização das diligências junto aos sistemas judiciais apontados pelo Agravante evidencia-se como a única chance de se localizar o atual paradeiro dos Agravados.

2. Em relação à pesquisa junto aos sistemas judiciais para localização do endereço do Executado, entendo que, ao contrário do que afirmado na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da referida diligência e, inclusive, é o recomendável, nos termos do que se extrai do denominado princípio da cooperação, pelo qual “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

3. Vale consignar que o Poder Judiciário ao firmar convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, objetiva garantir o resultado útil da tramitação processual, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de ser benéfica, traz elementos fidedignos a respeito dos dados da parte Executada.

4. Precedente do C. STJ no sentido de que a utilização dos mencionados sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.